Tribunal: TJPA
Processo: 0006227-42.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006227-42.2016.8.14.0046

APELANTE: AREOBALDO DE ARAUJO TIGRE

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006227-42.2016.8.14.0046

APELANTE
: AREOBALDO DE ARAUJO TIGRE

Advogado do(a) APELANTE: EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO - TO2053-S

APELADO
: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogados do(a) APELADO: JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. NECESSIDADE DE GRADAÇÃO DA LESÃO. PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou improcedente pedido de complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 07/11/2014, após pagamento administrativo de R$ 1.687,50, ao fundamento de inexistência de prova idônea da invalidez permanente em grau superior ao reconhecido pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da invalidez permanente parcial alegada, com graduação compatível com a tabela legal do DPVAT, apta a justificar a complementação da indenização além do valor pago administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente no DPVAT observa teto legal (até R$ 13.500,00) e deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez, conforme a sistemática do art. 3º da Lei nº 6.194/74 e a Súmula 474 do STJ.

A quantificação do valor indenizatório exige gradação objetiva da sequela segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, em conformidade com o princípio da proporcionalidade do dano (CC, art. 944).

O laudo médico juntado pelo autor constitui prova unilateral, sem contraditório e sem formalidades próprias da prova técnica judicial, e não estabelece percentual de incapacidade nem enquadramento na tabela legal, sendo insuficiente para infirmar o pagamento administrativo.

O ônus de comprovar fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), e a inversão do ônus probatório não dispensa a produção de prova indispensável à demonstração do grau de invalidez alegado.

A controvérsia sobre extensão da invalidez recomenda a realização de perícia judicial, e a inércia do demandante em requerê-la, apesar de oportunizada a especificação de provas, fragiliza o acervo probatório e impede a revisão do valor pago administrativamente.

Ausente prova técnica judicial que gradue a lesão e a correlacione aos parâmetros legais, mantém-se a conclusão de correção do pagamento realizado na via administrativa, preservando-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A complementação de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial exige prova idônea de graduação da lesão conforme a tabela legal. 2. Laudo unilateral sem graduação de incapacidade e sem enquadramento na tabela do DPVAT é insuficiente para afastar a correção do pagamento administrativo. 3. Incumbe ao autor demonstrar invalidez permanente em grau superior ao reconhecido administrativamente, sendo imprescindível, em regra, a prova pericial judicial quando controvertida a extensão da sequela.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, II, e 3º, § 1º, I e II; art. 5º; CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.350; STJ, Súmula 474; STJ, AgRg no AREsp 8515/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, pub. 01.07.2011; STJ, AgRg no Ag 1.388.045/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, pub. 05.05.2011; TJSC, Apelação n. 5019913-51.2022.8.24.0038, Rel. Quiteria Tamanini Vieira, j. 01.10.2025; TJMG, Apelação Cível n. 5002925-31.2021.8.13.0317, Rel. Des. Francisco Costa, j. 21.01.2026, pub. 28.01.2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo

AREOBALDO DE ARAÚJO TIGRE

em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente os pleitos autorais.

O ora apelante ajuizou a ação de cobrança de seguro dpvat aduzindo, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 07/11/2014, salientando que sofreu lesões físicas no membro inferior, resultando invalidez permanente, pugnando pelo recebimento da diferença do valor que já recebeu administrativamente a título de seguro Dpvat (R$ 1.687,50).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
29747852
) que julgou improcedente os pedidos veiculados na exordial, ocasião na qual o juízo de origem consignou que, embora comprovada a ocorrência do acidente de trânsito, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, não restou demonstrada, de forma idônea, a alegada invalidez permanente apta a justificar a complementação da indenização securitária. O juízo
a quo
destacou que o laudo acostado aos autos consistiria em mera cópia, apresentando dados contraditórios ou omissos, ou mesmo insuficientes para comprovar invalidez ou debilidade permanente em membro ou função. Concluiu, assim, pela correção do pagamento efetuado administrativamente pela seguradora, entendendo que o valor pago observou os parâmetros estabelecidos na legislação de regência. Registrou, ainda, a constitucionalidade da tabela prevista na Lei nº 6.194/74, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.350.

Inconformada,
a parte autora
interpôs recurso de apelação (ID 29747853), afirmando, em suma: que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/11/2014, do qual resultaram graves lesões, consistentes em fratura da diáfise da fíbula esquerda, com sequelas permanentes, tais como fraqueza muscular em membro inferior esquerdo, limitação de movimento da articulação do tornozelo, dificuldade de equilíbrio, propriocepção e coordenação motora, além de dores à descarga total de peso, circunstâncias que evidenciariam invalidez permanente parcial; que recebeu administrativamente apenas o valor de R$ 1.687,50, quantia inferior ao montante devido nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, fazendo jus à complementação até o limite legal de R$ 13.500,00; que os laudos médicos apresentados, ainda que em cópia, refletem documentos originalmente juntados no processo administrativo, os quais estariam em posse da seguradora, tendo sido requerido na petição inicial que a ré exibisse toda a documentação apresentada quando do requerimento administrativo; que a sentença deixou de analisar adequadamente as provas constantes dos autos, incorrendo em injustiça ao considerar correto o pagamento realizado na via administrativa; que estão presentes os requisitos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, quais sejam, prova do acidente, do dano decorrente e do esgotamento da via administrativa; que incumbe à seguradora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC; e que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso (07/11/2014), com fundamento na Súmula 43 do STJ e em precedentes jurisprudenciais.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente à diferença do valor indenizatório, acrescida de correção monetária desde a data do sinistro e juros legais; bem como a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 29747854), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação estão presentes e, por isso, dele conheço.

DO PEDIDO DE REFORMA

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do alegado direito do autor à complementação da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) seria inferior ao montante devido em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 07/11/2014.

Sustenta o recorrente que sofreu fratura da diáfise da fíbula esquerda, apresentando sequelas funcionais que configurariam invalidez permanente parcial, fazendo jus ao recebimento de indenização até o limite previsto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, postulando a diferença no valor de R$ 11.812,50.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

No tocante à necessidade de graduação da lesão,
como se sabe, a Lei 6.194/74 que rege a matéria em questão (DPVAT) no ordenamento jurídico pátrio, com a redação introduzida pela Lei nº 11.482/07 - norma vigente à data do sinistro (12/01/2008) - estabelece em seu art. 3º, II, que a indenização por danos pessoais, em caso de invalidez permanente, será de até R$13.500,00,
in verbis
:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;"(g.n.)

A legislação prevê, portanto, a gradação do valor indenizatório a ser pago às vítimas acometidas por invalidez permanente, fixando como quantia máxima o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A partir do dispositivo supracitado, bem como da norma civil a qual dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano causado (art. 944 CC), mostra-se justa e razoável a gradação do
quantum
indenizatório em cifra proporcional ao grau de invalidez constatado em perícia, sob pena de se atribuir reparação idêntica a lesões de diferentes gravidades.

Tal entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da edição da Súmula 474, que assim dispõe:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Nesse sentido, já vinha se manifestando a jurisprudência daquele Tribunal Superior, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II DA LEI 6.194/74. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.1- O art. 3º, II, da Lei 6.194/74 (redação determinada pela Lei 11.482/2007) não estabelece, para hipóteses de invalidez permanente, um valor de indenização fixo mas determina um teto que limita o valor da indenização. 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. 3. (...) omissis."(AgRg no AREsp 8515/MS - REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO - 4ª TURMA - PUB. 01.07.2011 - g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. (...) omissis. II.- Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. III - (...) omissis.."(AgRg no Ag 1388045/MT - REL. MIN. SIDNEI BENETI - 3ª TURMA - PUB.05.05.2011 - g.n)

Estando claro o propósito da Lei de indenizar proporcionalmente à invalidez da vítima, há que se identificar os parâmetros para a quantificação da indenização.

O laudo médico acostado aos autos configura prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório e sem observância das formalidades próprias da prova técnica judicial. Ademais, o referido documento não gradua objetivamente a lesão, tampouco estabelece percentual de incapacidade compatível com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, limitando-se a descrever sintomas e limitações funcionais.

Em demandas que versem sobre complementação de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial, a prova técnica pericial se revela, via de regra, meio adequado e eficaz para aferição do grau da sequela e sua correspondência com os parâmetros legais.

Com efeito, considerando-se que as sequelas físicas sofridas pelo apelante em decorrência do acidente de trânsito não repercutiram na íntegra do seu patrimônio físico, desautorizado está o pagamento da indenização securitária em seu grau máximo, de modo que a indenização deve ser calculada com base na gravidade da lesão.

Fazendo-se a subsunção do fato à norma jurídica aplicável ao caso concreto, tem-se que o valor da indenização devida ao apelante, deve observar a regra disposta no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, modificada pela Medida Provisória nº 451/08, de 15/12/08, convertida na Lei nº 11.945/09, vigente na época dos fatos, no seguinte sentido:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...). § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso anterior, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais."

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

No caso em exame, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a existência de invalidez permanente em grau superior àquele considerado pela seguradora.

Contudo, observa-se que, embora tenha tido oportunidade de se manifestar acerca da necessidade de produção de provas, o demandante quedou-se inerte, deixando de requerer a realização de prova pericial judicial apta a esclarecer tecnicamente o grau da lesão.

Não se pode imputar ao juízo de origem a produção de prova de ofício para suprir a inércia da parte, sobretudo quando regularmente oportunizada a especificação de provas. A ausência de requerimento de perícia técnica, em contexto no qual a controvérsia repousa precisamente sobre a extensão da invalidez, conduz à fragilidade do acervo probatório apresentado pelo autor.

Dessa forma, inexistindo prova técnica judicial que gradue a lesão e a correlacione com os parâmetros legais da tabela DPVAT, não há elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada na sentença quanto à correção do pagamento realizado na esfera administrativa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT . COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À PERÍCIA MÉDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O autor, regularmente intimado, não compareceu à perícia judicial designada para avaliar o grau de invalidez permanente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em (i) avaliar se a ausência de produção da prova essencial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR:(ii) A perícia médica judicial foi regularmente designada e a parte autora devidamente intimada, conforme certidão de oficial de justiça, não apresentou justificativa plausível e documentalmente idônea para o não comparecimento . (iii) A prova pericial era essencial para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. (iv) A ausência injustificada à perícia configura descumprimento do ônus probatório, implicando improcedência do pedido, com resolução de mérito, conforme jurisprudência consolidada do TJSC. IV . DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Teses de julgamento: "1 . A perícia médica é prova essencial para a comprovação do grau de invalidez em ações de complementação de seguro DPVAT.""2. O não comparecimento injustificado à perícia judicial, após regular intimação, configura descumprimento do ônus probatório e enseja a improcedência do pedido." "3 . A ausência de produção de prova essencial não impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, mas sim o julgamento desfavorável ao autor."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485; 85, § 11; CF/1988, art. 5º, LIV .Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5010105-35.2021.8 .24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 18-02-2025; TJSC, Apelação n . 5000098-07.2022.8.24 .0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2025; TJSC, Apelação n. 5013790-03 .2023.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2024; TJSC, Apelação n. 5010257-41.2020 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j . 21-09-2021. (TJSC, Apelação n. 5019913-51.2022 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Quiteria Tamanini Vieira, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 01-10-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50199135120228240038, Relator.: Quiteria Tamanini Vieira, Data de Julgamento: 01/10/2025, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVOCAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PERICIADA PARA COMPARECIMENTO - PERÍCIA DESIGNADA E REAGENDADA A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS - MANDADOS NÃO CUMPRIDOS POR DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA AUTORA - INTIMAÇÃO QUE SE REPUTA VÁLIDA PELA DESÍDIA DA PARTE EM MANTER ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que apresente razões recursais vinculadas ao pronunciamento judicial cuja revisão persegue, sob pena de violação ao art. 1 .010, inciso III, do Código de Processo Civil. A proposição recursal que confronta os fundamentos da sentença, tal como ocorre na hipótese dos autos, acode à exigência normativa. 2. Nas ações de complementação de indenização do seguro DPVAT, a aferição do grau exato da invalidez permanente demanda prova pericial judicial, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 474, 544 e 573) . Hipótese que não prescinde da intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia médica. 3. Embora imprescindível a realização da perícia, a sua efetivação depende da atenção para com as regras processuais. Compete a parte manter atualizado o endereço fornecido ao juízo, reputando-se válidas as intimações encaminhadas ao local indicado nos autos . Inteligência dos arts. 77, V e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 4. Constatado que a autora, devidamente intimada via sistema eletrônico e representada por advogado particular, não foi localizada nos dois mandado s de intimação expedidos, tendo sido certificado pelo d . oficial de justiça que ela não mais residia no endereço informado na exordial, inexiste vício imputável ao aparelho judicial, que designou e reagendou a perícia a tempo e modo. 5. Inviável exigir do Judiciário a realização de pesquisas em cadastros conveniados para suprir desídia da própria parte, que deixou de cumprir seu dever processual de manter dados cadastrais atualizados. Inteligência do princípio da cooperação . 6. Ausente comparecimento à perícia regularmente designada e cientificada, opera-se a preclusão da prova técnica, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Hipótese em que não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que se afigura incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do grau de invalidez alegado.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50029253120218130317, Relator.: Des .(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2026)

Portanto, tem-se que a improcedência dos pleitos autorais merece ser mantida, uma vez que o recorrente já recebeu pela via administrativa o valor que prevê a tabela, não havendo, portanto, que se falar em valores a receber.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CP, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026